Tribunal: TJMT
Processo: 1020717-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001569-12.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: SANDRA MARA BASEI.
AGRAVADO: MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA.
TERCEIRO INTERESSADO: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA MARA BASEI , contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0005916-62.2016.8.11.0037, movido por MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA, julgou improcedente a impugnação ao cumprimente de sentença.
Em suas razões recursais, a agravante defende, preambularmente, a nulidade da execução sob o fundamento de que no título executivo judicial, não se encontram presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 786 do CPC, conforme prova laudo pericial concluído e juntado aos autos do Pedido de Recuperação Judicial após promulgada sentença.
Afirma que a parte agravada requereu a execução da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre a quantia de R$162.625,00 (cento e sessenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais), todavia, o objeto da causa corresponde tão somente a R$8.086,86 (oito mil oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), diferença entre o valor do crédito pretendido pela Agravante e o valor do crédito admitido pelo Administrador Judicial, mantido pela sentença.
Pugna, deste modo, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja acolhido para anular o ato decisório atacado ou, subsidiariamente, seja fixado como valor da causa aquele defendido por si, sobre o qual deverá incidir o percentual de verba honorária.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator